Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-41.2007.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000852-41.2007.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NIVALDO RIBEIRO - CPF: 629.425.811-15 (RECORRIDO), Edina dos Santos Ribeiro (VÍTIMA), Everson dos Santos Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NIVALDO RIBEIRO - CPF: 629.425.811-15 (RECORRENTE), EDINA DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), EVERSON DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR
–
NÃO RECEBIMENTO DO
ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FATOS NOVOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – OPORTUNIZADO À DEFESA QUE SE INSURGISSE – CONTRADITÓRIO PRESERVADO –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS

– POSSIBILIDADE
–
VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – ANÁLISE DA TORPEZA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESFERIU VÁRIOS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA AS VÍTIMAS E ENFORCAMENTO – CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM HORÁRIO NOTURNO – PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE –
MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
–

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Uma vez que os fatos novos surgiram no decorrer da instrução processual, o órgão acusatório pode aditar a denúncia, desde que antes de proferida sentença, e seja possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos autos.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime, razão pela qual a qualificadora do artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e V, do Código Penal não merecem ser afastadas, ao contrário, a dúvida a respeito devem ser levadas à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recursos em sentido estrito interposto por
Nivaldo Ribeiro
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000852-41.2007.8.11.0052, que o pronunciou pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2o, I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em relação à vítima
Edna dos Santos Ribeiro
e artigo 121, §2o, I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa) e V (para assegurar a execução de outro crime) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima
Everson dos Santos Ribeiro
, determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões recursais, através da Defensoria Pública,
Nivaldo Ribeiro
objetiva preliminarmente o não recebimento do aditamento da denúncia e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora pela manifesta improcedência.
Subsidiariamente o afastamento das qualificadoras individualmente, sintetizando a pretensão:

“a) o conhecimento e o provimento do recurso para acolherem a preliminar suscitada, com a consequente reformada do édito na parte em que recebeu o aditamento a denúncia;

b) o conhecimento e o provimento do recurso para reconheçam a ausência de fundamentação para a manutenção das qualificadoras em relação às vítimas EDINA DOS SANTOS RIBEIRO e EVERSON DOS SANTOS RIBEIRO, com a consequente exclusão de todas elas ou, subsidiariamente, reconheçam a nulidade do édito com a determinação de baixa dos autos para que a Juíza fundamente acerca da manutenção ou não das qualificadoras;

c) que, havendo a nulidade do édito por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, com a determinação de baixa dos autos ao Juízo, seja reconhecido excesso de prazo da prisão cautelar, com a revogação da prisão preventiva;

d) subsidiariamente, que, com relação ao fato delitivo tendo como vítima EDINA DOS SANTOS RIBEIRO, proceda com a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima;

e) subsidiariamente, que, com relação ao fato delitivo tendo como vítima EVERSON DOS SANTOS RIBEIRO, proceda com a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa e para assegurar a execução de outro crime.”

(id. 227512251).

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito requerendo a reforma da
decisão de primeiro grau para o fim das qualificadoras serem fundamentadas de forma condizente com os elementos informativos e probatórios existentes nos autos e não apenas com base no princípio do
in dubio pro societate

(id. 227512265).

Nivaldo Ribeiro
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso do Ministério Público (id. 227512273).

Em sede de juízo de retratação o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 227512274).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo provimento do recurso do Ministério Público, para que se considere que o pronunciamento se alicerçou em provas robustas de autoria e, pelo desprovimento do recurso defensoria (id. 237836670), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, §2o, I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E ARTIGO 121, §2o, I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA) E V (PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO:
INSURGÊNCIA CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO PROBATÓRIA PARA O PRONUNCIAMENTO –
POSSIBILIDADE
– PRONUNCIAMENTO QUE SE LASTREOU EM PROVAS JUDICIAIS DE AUTORIA DELITIVA DE ELEVADO GRAU DE CONVENCIMENTO E, NÃO EM MEROS INDÍCIOS.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO REALIZADO EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO INCISO V, DO §2o DO ART.121, DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE NÃO VERIFICADA
– ADITAMENTO REALIZADO OBSERVANDO O ART.569 DO CPP, COM OBSERVÂNCIA AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO AO RÉU, INEXISTINDO MÁCULA PROCESSUAL. NO MÉRITO – PEDIDO EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DE QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR PELOS FATOS NARRADOS NA VESTIBULAR E SUAS QUALIFICADORAS, VISTOS QUE FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE NIVALDO RIBEIRO
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se
de recursos em sentido estrito interposto por
Nivaldo Ribeiro
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000852-41.2007.8.11.0052, que o pronunciou pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2o, I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em relação à vítima
Edna dos Santos Ribeiro
e artigo 121, §2o, I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa) e V (para assegurar a execução de outro crime) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima
Everson dos Santos Ribeiro
, determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões recursais, através da Defensoria Pública,
Nivaldo Ribeiro
objetiva preliminarmente o não recebimento do aditamento da denúncia e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora pela manifesta improcedência.
Subsidiariamente o afastamento das qualificadoras individualmente.

Inconformado o
Ministério Público
requereu

apenas uma melhor fundamentação do pronunciamento:
“(...)conhecido e provido, para que seja reformada a decisão de primeiro grau para o fim das qualificadoras serem fundamentadas de forma condizente com os elementos informativos e probatórios existentes nos autos e não apenas com base no princípio do in dubio pro societate(...)”

(
sic
).

RECURSO DEFENSIVO

NULIDADE DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

A denúncia foi oferecida, em 06 de novembro de 2007, nos seguintes termos:

“... DO PRIMEIRO FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de setembro de 2007, por volta das 24:00 horas, na Comunidade Novo São José, em Lambari D’Oeste/MT, o denunciado de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima Edina dos Santos Ribeiro, que em consequência dos ferimentos veio a óbito.

Ressai dos autos que o denunciado era casado com a vítima, a cerca de treze (13) anos e que desse relacionamento tiveram 03 filhos, todos menores.

Ocorre que durante a convivência a denunciado mostrava-se uma pessoa bastante agressiva e ameaçadora, fazendo com que a vítima resolvesse se por um fim ao matrimônio, o que não era aceito pelo denunciado.

Ficou evidenciado que dias antes do acontecimento trágico, a vítima chegou a sair de casa, já que mantinha-se convicta de sua intenção de separar-se e que somente voltou ao lar comum para rever os filhos e pegar alguns de seus objetos pessoais, sendo que na noite dos fatos, inclusive, já havia os arrumado em bolsas para viagem.

Inconformado com a separação, o denunciado resolveu por fim a vida da vítima, passando a golpeá-la de forma impiedosa, e esta por sua vez, sem ter como se defender, apenas podia gritar por socorro, acabando por acordar um dos filhos, que desesperadamente pedia para que o seu pai, ora denunciado parasse de agredir a vítima.

Porém, indiferente aos apelos de socorro da vítima e do filho, o denunciado continuava determinado em seu intento, ou seja, desferindo golpes de faca na vítima, o que obrigou o filho do casal de nome Everson, de apenas 12 anos de idade, a intervir e tentar segurar o denunciado, no entanto, já era tarde, uma vez que a vítima já tinha vindo a óbito ante a gravidade dos ferimentos.

Fica evidente que o motivo do crime foi o fato da vítima ter decidido separar-se do denunciado, o que caracteriza a qualificadora do motivo torpe, já que ninguém está obrigado a conviver com outro, e o fazendo assim, o fez por vingança.

Ressai ainda dos autos que da forma que agiu, o denunciado incorreu na qualidade do meio cruel, ante a intensidade e quantidade de golpes desferidos, causando na vítima um sofrimento desnecessário.

Que nas circunstâncias em que os fatos se deram, fica claro que o denunciado agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta encontrava-se no interior da residência comum do casal, cujas saídas estavam todas trancadas, bem comum os filhos e vizinhos já se encontravam dormindo devido ao adiantado da hora.

Do segundo fato – tentativa de homicídio.

Dando sequencia aos fatos, na mesma ocasião, o denunciado de posse de uma faca, desferiu vários golpes em face de seu filho Everson dos Santos Ribeiro, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 32/34, dando assim, início a um crime de homicídio, que somente não se consumou em decorrência de circunstâncias alheias a sua vontade, consistente em que teve que fugir com a chegada da pessoa de Jorge Manoel da Cruz.

Restou apurado nos autos, que após escutar os gritos de socorro que partiam de sua genitora, a vítima Everson acabou por implorar ao denunciado para parar de esfaquear a sua mãe, sendo que por não ser atendido por aquele, resolveu segurá-lo, na tentativa de salvar sua genitora.

Ocorre que após consumar o delito de homicídio em face da genitora de Everson, o denunciado com evidente animus necandi, passou a enforcar a vítima Everson e a desferi-lhe golpes de faca, e que este na tentativa de salvar-se agarrou-se ao denunciado, entrando em luta corporal, bem como agarrou a lâmina da faca e concomitantemente gritava por socorro.

Que os gritos de socorro acabaram sendo ouvidos pela pessoa de Manoel Jorge da Cruz, o qual era concunhado e vizinho do denunciado, que acabou se dirigindo para a residência deste e tentou arrombar a porta da casa para verificar o que estava acontecendo.

Sendo que com medo de talvez ser agredido pela testemunha, ante a conduta já praticada, o denunciado soltou a vítima Everson, pulou a janela da casa e evadiu-se apenas de cuecas.

Fica evidente dos autos que o motivo que levou o denunciado a agredir e atentar contara a vida de seu próprio filho, foi somente o fato deste ter intervindo para evitar a morte de da própria mãe, o que demonstra uma vingança exacerbada e infundada, caracterizadora da qualificadora do motivo torpe.

Ressai ainda que da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que considerando que as portas da casa estavam todas trancadas, não tinha como a vítima escapar de sua fúria assassina, sem contara o fato de que esta tinha a época dos fatos, apenas 12 anos de idade.

Ficou claro ainda, que para assassinar a vítima, o denunciado tentou enforca-la, o que sem dúvida caracteriza a asfixia e traduz-se no uso de meio cruel.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas figuras típicas descritas nos artigos 121, § 2o, II, III e IV e 121, § 2o, I, III e IV, C/C 14, II todos do Código Penal.

Ante ao exposto, denuncio Nivaldo Ribeiro, brasileiro, casado, trabalhador rural, nascido aos 25/07/1962, ...., residente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2o, II, III e IV e 121, § 2o, II, III e IV, c/c 14, II em concurso material (art. 69) todos do Código Penal...”
(id. 227511169, p. 11/16).

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2008 (id. 227511171, p. 28).

O apelante não foi localizado para ser citado do recebimento da denúncia e para responder (id. 227511171, p. 37), sendo citado por edital (id. 227511171, p. 41). O apelante não compareceu para apresentar a resposta a acusação, o feito foi suspenso, além do prazo prescricional, em 02 de julho de 2009 (id. 227511171, p. 44/45).

Em 20 de maio de 2011, em correição, foi mantida a suspensão do curso processual e prescricional, além da decretação da prisão preventiva do apelante (id. 227511172, p. 4/17).

Novamente, em correição, em 18 de julho de 2017, foi renovado o mandado de prisão e determinado a inclusão do respectivo no Banco Nacional de Mandados de Prisão (id. 227511172, p. 25).

Igualmente, em 13 de março de 2023, foi renovado o mandado de prisão (id. 227511173).

O mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 16 de outubro de 2023, na Comarca de Pontes e Lacerda (id. 227511186), sendo citado em 20 de outubro de 203 (id. 227511194, p. 2).

A resposta a acusação foi apresentada em 30 de outubro de 2023 (id. 227511195).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, em 13 de dezembro de 2023, onde foi
ouvida a vitima
Everson dos Santos Ribeiro,
as testemunhas
Francisco Anselmo da Silva
(ouvido informante)
, Maria Jose da cruz
(ouvida informante),
Jorge Manuel da Cruz
(ouvido informante),
Eleones Pereira Dan
(ouvido como testemunha)
e Vagner da Silva Rodrigues
(ouvido informante) e o interrogatório do apelante
Nivaldo Ribeiro
(id. 227512171).

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, nos seguintes termos:

“para que seja considerada na narrativa dos fatos, além dos já presentes na inicial, que:

SEGUNDO FATO: TENTATIVA DE HOMICÍDIO

‘A infração penal anteriormente descrita, praticada contra o adolescente EVERSON DOS SANTOS RIBEIRO foi, ainda,
cometida para assegurar a execução do crime de homicídio
praticado contra a vítima EDINA DOS SANTOS RIBEIRO, já que o adolescente foi atacado a facadas pelo réu no momento em que passou a gritar por socorro e tentar salvar sua própria mãe’.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, com base no artigo 411, §3o e 384 do CPP, oferece aditamento à denúncia, haja vista que NIVALDO RIBEIRO praticou, contra a vítima Everson dos Santos Ri - beiro, a conduta típica prevista no art. 121, §2o, inciso I (torpe), III (emprego de meio cruel), IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima) e
V (para assegurar a execução de outro crime)
c/c 14, II e 60, II, “e” do Código Penal...”
(id. 227512181).

A defesa do apelante manifestou pelo não recebimento do
mutatio libelli
, pois
“
o Ministério Público não pode, com base em um fato que já era conhecido ao tempo da denúncia,
e em razão de um erro de interpretação dos acontecimentos fáticos, inovar na tese acusatória e realizar o aditamento com o fim de imputar ao réu outra conduta delituosa
...”
(id. 227512183).

A autoridade judicial recebeu o aditamento da denúncia, nos seguintes termos:

“
DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

A Defesa requer o não recebimento do aditamento, alegando a inexistência de fato novo, posto que todos os fatos ali apontados pelo Ministério Público já estavam no caderno investigatório.

Todavia, em que pese a manifestação da Defesa, e, embora como regra a denúncia deva de pronto observar tudo aquilo que já se encontra nos autos, o art. 384 do CPP não condiciona a possibilidade de aditamento à necessidade de situação fática descortinada apenas na audiência de instrução.

Ao contrário, referida norma prevê a possibilidade de aditamento quando houver “prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação”.

O termo “encerramento da instrução probatória” previsto no caput do referido artigo, portanto, não pretende impossibilitar que o aditamento seja feito em momento anterior, mas ao contrário, reforçar que este pode ser feito mesmo após o encerramento da instrução, desde que o seja feito antes da prolação da sentença e desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa, conforme se infere do § 2o e seguintes.

Neste mesmo sentido já se manifestou o STF, em caso em que a denúncia havia sido omissa, a despeito da existência de elementos suficientes para embasá-la, apontando pela inexistência da figura do arquivamento implícito:

Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO. NULIDADES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE RÉU ANTES DA SENTENÇA FINAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZATIVA DO COGNOMINADO “ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO”. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PELO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. RECONHECIMENTO DE OBJETO. VIOLAÇÃO DOS ART. 226 E 227 DO CPP NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1.
O arquivamento implícito não foi concebido pelo ordenamento jurídico brasileiro, e modo que nada obsta que o Parquet proceda ao aditamento da exordial acusatória, no momento em que se verificar a presença de indícios suficientes de autoria de outro corréu.
(Precedentes: AI no 803138 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 15.10.2012; HC no 104356/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 02.12.2010; RHC no 95141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 23.10.2009). 2.
O aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer tempo, com vistas a sanar omissões, desde que ocorra (i) em momento anterior à prolação da sentença final e (ii) seja oportunizado ao réu o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ex vi do art. 5o, LIV e LV.
3. In casu, o aresto assentou: “(...) verifica-se que embora existissem informações suficientes para se atribuir a Rodney Roldan o crime de extorsão a denúncia foi omissa. Todavia, não houve requerimento de arquivamento a esse respeito. Tal irregularidade, não verificada judicialmente, resultou no recebimento da denúncia sem que os autos retornassem ao Ministério Público, para o necessário aditamento. Entretanto, depois, verificadas também na instrução criminal, indicações do recorrente em tal delito, foi providenciado o aditamento à denúncia.” (fl. 90) 4. A análise da suposta nulidade do auto de reconhecimento de objeto e da inexistência de indícios de autoria reclama a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que não se afigura possível na estreita via do habeas corpus. 5. Recurso desprovido. (STF - RHC 113273, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013). Grifei.

No caso dos autos, o aditamento se deu no momento em que foi oportunizada vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais.

Assim, em que pese os argumentos da Defesa, não vislumbro irregularidade na apresentação do aditamento nem está o aditamento condicionado ao aparecimento de fato novo decorrente da instrução, pelo que,
RECEBO
o aditamento à denúncia de ID 139465937.

INTIMEM-SE
o réu e sua Defesa para ciência, bem como informar se pretende a oitiva de novas testemunhas ou aproveitamento da prova oral já produzida...”
(id. 227512187).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 2024, onde foi ouvida a vítima
Everson dos Santos Ribeiro
e a testemunha
Jorge Manoel da Cruz
e novamente realizado o interrogatório do apelante (id. 227512233).

O Ministério Público apresentou as suas alegações finais (id. 227512237). Assim, como a defesa do apelante (id. 227512242).

A decisão de pronúncia foi prolatada em 03 de junho de 2024 (id. 227512245), na qual afastou a tese da rejeição do aditamento da denúncia, nos seguintes termos:

“
II.I – DO NÃO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

Sustenta a defesa do réu a impossibilidade do recebimento do aditamento da denúncia, já que não houve fato novo, “elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação”, surgida na instrução, que ensejasse a propositura do aditamento.

Ratifico a decisão de ID 141765600 em todos os seus termos, diante da desnecessidade de se condicionar a possibilidade de aditamento da denúncia à existência de nova circunstância fática trazida única e tão somente na audiência de instrução, desde que seja realizado antes da sentença e possibilitando o exercício do contraditório, o que foi feito no presente caso.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida, visto que observado o estabelecido no artigo 384 do Código do Processo Penal.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito...”

A defesa objetiva o não recebimento do aditamento da denúncia, pois
realizado
“sem a ocorrência de qualquer fato novo, com base unicamente na variação interpretativa da opinio delict”
e, ao final,
“pugna pelo reconhecimento da ausência de justa causa e inépcia do aditamento à denúncia”
.

O ordenamento jurídico autoriza, à luz do artigo 384 do Código de Processo Penal, que o
Parquet
adite a denúncia quando
“cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação”
(
mutatio libelli
).

Nesse sentido, deve-se ter em mente que as “circunstâncias” a que se refere o dispositivo legal são dados periféricos que gravitam ao redor do tipo básico. Podem aumentar ou diminuir a pena do delito, mas não têm o condão de alterar a tipificação básica da conduta delituosa. Ademais, não se pode olvidar que a
mutatio libelli
deve ser utilizada na hipótese em que surgir prova de um aspecto diverso do fato imputado ou de um dado fático desconhecido que altera o fator originário, enfim, uma alteração fática que guarde certa relação com a imputação inicial, o que ocorreu no caso em questão.

Ainda, na forma do artigo 569 do mesmo diploma processual, acima citado, que supra a qualquer tempo eventuais omissões da denúncia, desde que ainda não prolatada a sentença.

Assim, encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal.

Não obstante, impede salientar que a jurisprudência é firme no sentido de que
“a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real.”
(HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012)

Dessa forma, coaduno com o entendimento no sentido de que, de fato, surgiram elementos de maior envergadura apenas na instrução processual, no decorrer da audiência de instrução e julgamento.

Além disso, não se apontou prejuízo ao acusado, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada.

O respeito destaca do Superior Tribuna de Justiça:

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes: HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017; RHC 113273, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013; RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; AgRg no REsp 1.297.733/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 2 (...)

(STJ - AgRg no RHC: 142747 RS 2021/0049130-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)”

Portanto,
até a prolação de sentença pode o órgão acusatório aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, inexistindo nulidade se garantido ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO E DA ACUSAÇÃO.

A defesa pugnou pela exclusão das qualificadoras por ausência de fundamentação para a sua manutenção. Por outro lado, o Parquet requereu “seja reformada a decisão de primeiro grau para o fim das qualificadoras serem fundamentadas de forma condizente com os elementos informativos e probatórios existentes nos autos e não apenas com base no princípio do in dubio pro societate (...)”.

Como se sabe, a decisão de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço.

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

Ainda, o Enunciado n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelos recorrentes, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Ao prolatada a decisão de pronúncia a autoridade judicial consignou no tocante as qualificadoras que:

“
C) QUALIFICADORAS – ART. 121, § 2o, INCISOS I, III, IV e V, DO CÓDIGO PENAL

Quanto às qualificadoras referentes ao homicídio em tela (art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e V, do CP), somente será admissível o seu reconhecimento ou não, após o exame crítico do acervo probatório, bem como do inteiro teor da acusação pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

Portanto, por meio de um mero juízo de prelibação, extrai-se dos autos indícios necessários para a manutenção das qualificadoras articuladas na denúncia, pois somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas; mesmo quando duvidosas devem ser incluídas na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Júri, o juiz natural dos processos nos crimes contra a vida.

Vislumbra-se,
in casu
, a existência de indícios no sentido de que o fato teria sido praticado por motivo torpe e com emprego de meio cruel e que impossibilitou ou dificultou a defesa dos ofendidos, desferindo golpes de faca, causando-lhes sofrimento atroz, sendo que ainda tentou ceifar a vida da vítima Everson a fim de garantir que o crime contra a vítima Edna fosse concretizado.

Desse modo, é certo que há indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras em questão, diante do princípio
in dubio pro societate
...”

Calha destacar que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento que o princípio do “in dubio pro societate” não deve ser aplicado de forma indiscriminada, com base nos princípios da legalidade, do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de inocência, conjugados à interpretação sistêmica dos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal.

Neste sentido, o Pretório Excelso já pontuou:

1. Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório:
a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP.
4.
Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia
. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5o, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). [...] 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.
(ARE 1067392, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 01-07-2020 PUBLIC 02-07-2020).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). [...]

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5.
O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...] "
(Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva. [...]

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira [...] . Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. [...]

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

[...]

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Nesta linha de raciocínio:

[o] in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
(AgRg no AREsp n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

O fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes (REsp n. 2.091.647/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/10/2023) (AgRg no HC n. 832.912/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Lado outro,
ao juízo singular, mesmo produzindo provas robustas de autoria, é vedado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre aprova da autoria.

Por óbvio, e neste processo não é diferente, toda demanda se pauta pela máxima da presunção de inocência e obediência à lei, até mesmo porque, caso não fosse, a conclusão condenatória e o apenamento dispensariam qualquer formalidade processual/procedimental e teria rido abreviado.

Há enorme certeza quanto a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como da presença das qualificadoras

Igualmente, havendo elementos nos autos que podem, em tese, configurar as qualificadoras do meio cruel (laudo médico – enforcamento e golpes de faca – confirma o meio cruel), motivo torpe (não aceitava o fim do relacionamento – razão de agir) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (interior da residência trancada e horário noturno).

Do mesmo modo, em relação a vítima Everson, há elementos que podem, em tese, caracterizar as qualificadoras do motivo torpe (não aceitação do ato de defesa da vítima em relação a outra vítima- sua genitora), do meio cruel (
enforcamento e golpes de faca), recurso que dificultou a defesa da vítima (interior da residência trancada e horário noturno)

e para assegurar a execução de outro crime ( tentou ceifar a vida da vítima para garantir que o crime anterior fosse realizado – vítima passou a ser agredida após gritar por socorro e tentar salvar a vida da sua genitora).

Emerge dos autos, em tese, que o recorrente agiu com um grau de perversidade e brutalidade fora do comum em contraste com o sentimento de piedade, fazendo incidir, novamente em tese, as qualificadoras. Não se tratando de eloquência acusatória.

Portanto, existe elementos mínimos para a manutenção das qualificadoras, pois a ofendida Edna conforme laudo médico, foi atingida por inúmeros golpes de arma branca, que demonstram o meio cruel. Além de estar no interior de sua residência em período noturno, bem como o ofensor não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

No que tange a vítima Everson, este encontrava em sua própria residência, quando o autor, em tese, Nivaldo Ribeiro passou a desferir golpes de faca em sua genitora que gritava por socorro, instante em que a vítima a acordou e tentou socorre-la, mas foi enforcado e atingido por golpes de arma branca, além da busca de garantir que o crime anterior fosse concluído.

Portanto, se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução de outro crime têm suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-las ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), uma vez que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

Nesse contexto, entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime, razão pela qual a qualificadora do artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e V, do Código Penal não merecem ser afastadas, ao contrário, a dúvida a respeito devem ser levadas à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, certo é que a imputação da motivação torpe e cruel, circunstâncias de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, uma vez que minimamente respaldada por elementos concretos constantes nos autos, devendo as suas efetivas presenças serem aquilatadas pelos jurados, à vista das provas dos autos e segundo suas íntimas convicções.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para o afastamento das qualificadoras, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão de acordo com a sua consciência, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Não se tratando de eloquência acusatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em sentido estrito interposto por
Nivaldo Ribeiro
e
provejo ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025